Tribunal: TJBA
Processo: 8012224-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012224-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: SHAUANE DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GOMES CONRADO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE SUPERIOR A 600%. ABUSIVIDADE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÍNDICE A 13,80%, COM BASE EM DADOS DA ANS. DECISÃO FUNDADA NOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, RAZOABILIDADE E PROTEÇÃO À SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012224-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravados
SHAUANE DE JESUS SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator